Tribunal: TRF3
Processo: 5006000-56.2025.4.03.6103
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
7/1006)

5006000-56.2025.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5006000-56.2025.4.03.6103

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

PARTE AUTORA: LAERCIO OTAVIO PEREIRA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS DO COUTO SANTOS - SP327569-A

PARTE RE: GERENTE EXECUTIVO DO INSS EM SAO JOSE DOS CAMPOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO RAZOÁVEL PARA PRONUNCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E RAZOABILIDADE. LEI No 9.784/1999. ARTIGOS 2o, 48 E 49. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL PARA ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE PROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra a demora da autoridade coatora em analisar e concluir o requerimento administrativo do impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em verificar se a Administração Pública observou o dever de pronunciar-se em prazo razoável, conforme os princípios constitucionais da eficiência e razoabilidade, e os prazos estabelecidos na Lei no 9.784/1999, especialmente os artigos 48 e 49.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública tem o dever constitucional e legal de decidir os processos administrativos em prazo razoável, sob pena de violação dos princípios da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF/1988).

A Lei no 9.784/1999 estabelece normas básicas para o processo administrativo, impondo a observância dos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 2o).

Os artigos 48 e 49 da referida lei determinam que a Administração deve emitir decisão expressa no prazo máximo de trinta dias, prorrogável por igual período, sob justificativa motivada.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que os processos administrativos não podem se prolongar por tempo indeterminado, devendo ser respeitados prazos razoáveis para instrução e conclusão.

Sentença de procedência, em consonância com a fundamentação legal e jurisprudencial aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Nego provimento à remessa necessária, mantendo a sentença.

Tese de julgamento: “1. A Administração Pública deve decidir os processos administrativos em prazo razoável, observando os princípios da eficiência e da razoável duração do processo. 2. A Lei no 9.784/1999 impõe prazo máximo para decisão administrativa. 3. A inércia da Administração em cumprir acórdão administrativo no prazo legal configura violação dos princípios constitucionais e legais aplicáveis.”

Legislação relevante citada: Constituição Federal de 1988, arts. 5o, LXXVIII, e 37, caput; Lei no 9.784/1999, arts. 1o, 2o, 48 e 49.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5006000-56.2025.4.03.6103

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

PARTE AUTORA: LAERCIO OTAVIO PEREIRA

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS DO COUTO SANTOS - SP327569-A

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária em face da r. decisão que, em sede de mandado de segurança, concedeu a ordem, para determinar à autoridade impetrada a análise conclusiva do requerimento administrativo do impetrante, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

O Ministério Público Federal se manifestou pelo não provimento da remessa necessária.

É o relatório.

VOTO

A Administração Pública tem o dever de pronunciar-se sobre os requerimentos que lhe são apresentados pelos administrados na defesa de seus interesses, dentro de um prazo razoável, sob pena de ofensa aos princípios norteadores da atividade administrativa, em especial, o da eficiência, previsto no do caput, do artigo 37, da Constituição da República.

Ademais, a emenda constitucional 45, de 2004, inseriu o inciso LXXVIII, no artigo 5o da Constituição, que dispõe: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação".

Tais princípios expressos na Lei no 9.784/99, que estabeleceu "normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração" (art. 1o).

Cabe destacar o que dispõe seu artigo 2o:

“Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

I - atuação conforme a lei e o Direito;

(...)

VIII - observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;

IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;

(...)

XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo , sem prejuízo da atuação dos interessados;”

Por sua vez, os arts. 48 e 49, da referida lei, dispõe que a Administração Pública deve emitir decisão nos processos administrativos, solicitação e reclamações em no máximo 30 dias, prorrogável por igual prazo.

“Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.”

Como já expressou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, após a promulgação da Lei 9.784/99, devem ser observados prazos razoáveis para instrução e conclusão dos processos administrativos, que não poderão prolongar-se por tempo indeterminado, sob pena de violação dos princípios da eficiência e razoabilidade.

Com efeito, não se desconhece o excessivo número de processos que tramitam junto à autoridade coatora, no entanto, a noção de “tempo razoável” de duração do processo depende que se analisem as condições do caso concreto, propiciando-se o tempo necessário para que a parte não seja injusta e indevidamente tolhida de um direito que lhe assista.

Pois bem.

Verifica-se que, na data da impetração deste MS (17/12/2024) o requerimento administrativo do impetrante (11/11/2024), encontrava-se sem análise e conclusão prazo superior a 60 (sessenta) dias decorridos.

Desta feita, a r. sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento à remessa necessária, consoante fundamentação.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO RAZOÁVEL PARA PRONUNCIAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E RAZOABILIDADE. LEI No 9.784/1999. ARTIGOS 2o, 48 E 49. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL PARA ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE PROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra a demora da autoridade coatora em analisar e concluir o requerimento administrativo do impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em verificar se a Administração Pública observou o dever de pronunciar-se em prazo razoável, conforme os princípios constitucionais da eficiência e razoabilidade, e os prazos estabelecidos na Lei no 9.784/1999, especialmente os artigos 48 e 49.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública tem o dever constitucional e legal de decidir os processos administrativos em prazo razoável, sob pena de violação dos princípios da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF/1988).

A Lei no 9.784/1999 estabelece normas básicas para o processo administrativo, impondo a observância dos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 2o).

Os artigos 48 e 49 da referida lei determinam que a Administração deve emitir decisão expressa no prazo máximo de trinta dias, prorrogável por igual período, sob justificativa motivada.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que os processos administrativos não podem se prolongar por tempo indeterminado, devendo ser respeitados prazos razoáveis para instrução e conclusão.

Sentença de procedência, em consonância com a fundamentação legal e jurisprudencial aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Nego provimento à remessa necessária, mantendo a sentença.

Tese de julgamento: “1. A Administração Pública deve decidir os processos administrativos em prazo razoável, observando os princípios da eficiência e da razoável duração do processo. 2. A Lei no 9.784/1999 impõe prazo máximo para decisão administrativa. 3. A inércia da Administração em cumprir acórdão administrativo no prazo legal configura violação dos princípios constitucionais e legais aplicáveis.”

Legislação relevante citada: Constituição Federal de 1988, arts. 5o, LXXVIII, e 37, caput; Lei no 9.784/1999, arts. 1o, 2o, 48 e 49.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à remessa necessária,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão